Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-18.2018.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-18.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR BORGES DE CARVALHO - CPF: 079.532.671-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO". (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada))

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– PROCESSO ADMINISTRATIVO
– AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO – NOVAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO ANTES DE REALIZADA A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUTUADO QUE RESIDE NO ENDEREÇO DE SEMPRE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Considerando que, o
autuado
somente foi notificado pessoalmente da lavratura do auto de infração e, após a apresentação da defesa administrativa, as notificações foram realizadas por edital, sem que outras tentativas de notificação com Aviso de Recebimento tivessem sido praticadas antes da notificação editalícia, aliado ao fato de que, a correspondência sequer chegou a ser cumprida pela ECT, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o cerceamento de defesa na esfera administrativa e, consequentemente, declarar a nulidade da Decisão Interlocutória, de 24/03/2016 (id. 14345423, pág. 8-9) e demais atos posteriores, inclusive a CDA n. 2017485414, a fim de que o requerido oportunize o contraditório ao autuado. Em consequência, JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários advocatícios, devendo o réu ressarcir 50% do valor das custas adiantadas pelo autor, ante a sucumbência recíproca decorrente do acolhimento do pedido subsidiário formulado na ação.

Sustenta o recorrente que, não há que se falar na nulidade do processo administrativo pela notificação editalícia levada a efeito pela SEMA, vez que o requerente foi devidamente notificado via AR acerca da lavratura do auto de infração, assinou pessoalmente o aviso de recebimento constante à fl. 14 do processo administrativo e, tendo enviado correspondência subsequente para o mesmo endereço, não foi recebida pelo apelado.

Aduz que, é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios, não havendo qualquer irregularidade na citação editalícia.

Afirma que, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, de forma que a sentença merece ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida na petição inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Nas contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LINDOMAR BORGES DE CARVALHO
ajuizou Ação Anulatória em face da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em virtude de ter sido autuado em 16.10.2007, por ter efetuado queimada numa área de 40 hectares de vegetação nativa do tipo cerrado sem a autorização do órgão ambiental competente, conforme se verifica do auto de infração n. 109829, sendo fixada multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A celeuma cinge-se em aferir se correta a notificação da parte ré por edital, tendo o Apelante aduzido que
“o requerente foi devidamente notificado via AR acerca da lavratura do auto de infração, uma vez que assinou pessoalmente o aviso de recebimento constante à fl. 14 do processo administrativo e, tendo enviado correspondência subsequente para o mesmo endereço, não foi recebida pelo apelado”
.

Consoante se infere no id. 85840003, p. 4, o apelado fora devidamente notificado pessoalmente acerca do auto de inspeção e infração, por AR. O endereço ali constante é o mesmo que consta da inicial, qual seja, Rua Rio Branco s/nº - próximo ao Posto Divisa – Alto Araguaia/MT.

Por sua vez, o apelado na data de 1º/11/2007 formulou sua defesa,
“solicitando a total extinção da multa a que referem os autos supracitados, uma vez que o incêndio não teve início na fazenda do requerido, e mesmo não tendo responsabilidades quanto ao incêndio ocorrido nada pode fazer para impedir o fogo de adentrar sua propriedade”
. (id. 85840003, p. 8)

Em 06.054.2009 foi certificado pela SEMA que o apelado possuía em seu desfavor apenas o auto de infração que ora se discute.

Mediante decisão interlocutória de n. 1170, a SEMA, na data de 13.05.2009, determinou a notificação da parte autuada para apresentar alegações finais, sendo tal providencia por meio de correspondência com aviso de recebimento.

No id. 85840004, p. 11, encontra-se um envelope contendo informações relativas ao endereço do Apelado, entretanto, este retornou sem o devido recebimento, sendo certificado que deveria ser procedida a cientificação do autuado por edital.

Em 24.03.2016 decidiu-se pela procedência do auto de infração 109829, mantendo-se o valor da penalidade em R$ 60.000,00 o qual, na data de 12.04.2016, foi homologada.

Pois bem.

A questão controvertida sobre a regularidade do procedimento administrativo que ensejou na aplicação de multa em desfavor da parte autora.

Tenho que razão não assiste à apelante.

Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No caso, não obstante os argumentos deduzidos em seu recurso, a Apelante não logrou infirmar os fundamentos da sentença recorrida que concluiu pela nulidade do procedimento administrativo, ao fundamento de cerceamento do direito de defesa do
autuado
, ora apelado.

Isso porque, da análise dos autos do processo administrativo decorre a inequívoca conclusão de que a SEMA negligenciou nos atos de comunicação encaminhados ao autor, valendo-se de maneira abusiva da regra que faculta a utilização da via editalícia para fins da prática de atos de
notificação
/intimação.

Relevante destacar que “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

In casu
, da análise das provas trazidas aos autos não é possível concluir de que houve o esgotamento de todas as diligências para a localização do autor, ora apelado, isso porque, o que se vê é um Aviso de Recebimento – AR sem nenhum registro das tentativas empreendidas pelos funcionários da ECT para entregar a correspondência ao destinatário. (id. 85840006, p. 5)

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Com efeito, c
aracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o
autuado
não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023